Tribunal: TJMT
Processo: 1022499-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1022499-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ALLAN PINHEIRO PESSOA COELHO - CPF: 803.474.603-72 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTUS MELO - CPF: 004.650.299-81 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (AGRAVANTE), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE IMÓVEL RURAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NATUREZA PROPTER REM DAS OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que impôs obrigações ambientais para regularização do imóvel rural denominado Fazenda Itaipu, em razão de desmatamento de 8.013,894 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, ocorrido entre 24/10/2015 e 30/04/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se os agravantes detêm legitimidade passiva para figurar no polo da ação civil pública, não obstante alegarem que o imóvel estava arrendado a terceiro à época dos fatos;

(ii) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, mantida na decisão agravada, que determinou a adoção de medidas para a regularização e reparação ambiental do imóvel.

III. Razões de decidir

3. As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, transmitindo-se ao sucessor, seja proprietário ou possuidor, independentemente de quem tenha praticado o ato lesivo, conforme previsto no art. 2o, § 2o, da L. no 12.651/2012, art. 3o, IV, da L. no 6.938/1981, e entendimento consolidado na Súmula no 623 do STJ.

4. A comprovação documental da posse e propriedade do imóvel pelos agravantes no período do desmatamento evidencia sua legitimidade passiva, não sendo possível afastar a responsabilidade pelo fato de terem arrendado o imóvel a terceiro, pois a obrigação de reparação ambiental é objetiva e solidária.

5. A concessão da tutela provisória mostra-se adequada para assegurar a regularização ambiental e prevenir novos danos, diante da urgência e relevância do bem jurídico tutelado, evidenciadas pelos relatórios técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, podendo ser exigidas do atual ou do anterior proprietário ou possuidor, independentemente de quem tenha praticado o ato lesivo. 2. A concessão de tutela provisória em matéria ambiental deve considerar a necessidade de evitar agravamento do dano e assegurar a eficácia das medidas preventivas e reparatórias."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
César Augustus Melo
e
Eliete Soares Casarim
contra decisão proferida pelo juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, nos autos da
Ação Civil Pública no 1005759-37.2024.8.11.0055
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, cujo objeto consiste na regularização ambiental do imóvel rural denominado
Fazenda Itaipu
, em razão de desmatamento a corte raso de
8.013,894 hectares
de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, ocorrido no período de
24/10/2015 a 30/04/2017
, conforme apurado no
Inquérito Civil no 00012693-009/2019
.

Na decisão agravada, foi deferida
parcialmente
a
tutela de urgência
requerida pelo
Parquet
, com imposição de diversas obrigações aos requeridos, nos seguintes termos:

Ante o exposto
, defiro parcialmente os pedidos formulados em sede de tutela de urgência postulada, para determinar que a parte requerida que:

a
) Promover todos os atos necessários à regularização ambiental do imóvel rural objetado nesta ACP, mediante sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) através do Sistema Matogrossense de Cadastro Ambiental Rural no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não o tenha feito, bem como implementar todas as medidas necessárias para validar o Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos prazos definidos pelo referido órgão licenciador;

b)
Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c)
Espacializar e recuperar as APPs degradadas ou alteradas, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

d)
Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

e)
Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de APP decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

f)
Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

g)
Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra, a fim de buscar informações sobre o imóvel FAZENDA ITAIPU (CAR-MT-5107958 31AA3129BE994FBF81F436E374A46D17), especialmente a respeito de eventual número de matrícula da Fazenda Itaipu e, caso sendo encontrada a matrícula deste imóvel rural, a averbação desta ação e da liminar no bojo da matrícula, nos termos do art. 167, II, 12, da Lei 6015/73 c.c art. 109 do NCPC;

h)
Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;

Inconformados, os agravantes alegam, em síntese, sua
ilegitimidade passiva
, sustentando que a área rural estava arrendada a
José Armando Argenta
à época dos fatos, razão pela qual, segundo afirmam, este seria o único responsável pelo dano ambiental imputado, sendo descabida a inclusão de César e Eliete no polo passivo. Apontam, ainda, ausência de responsabilidade, uma vez que o contrato de arrendamento, firmado com anuência dos herdeiros, atribuiu ao arrendatário a obrigação de regularizar ambientalmente o imóve (ID 232971197).

No contato inicial com o recurso, a decisão monocrática de admissibilidade indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo formulado pelos agravantes, mantendo os efeitos da decisão agravada (ID 233359694).

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
defendeu a manutenção da decisão hostilizada, argumentando que, conforme consta dos relatórios técnicos da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA
e do
Centro de Apoio Técnico do Ministério Público
, ficou comprovada a posse direta do Sr.
César Augustus
e, posteriormente, da Sra.
Eliete
, bem como a ocorrência do dano ambiental na vigência dessa posse. Além disso, asseverou a aplicabilidade da responsabilidade civil
objetiva
e
solidária
decorrente da natureza
propter rem
das obrigações ambientais, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, especialmente nos termos da
Súmula 623 (ID 248664162).

O
Parecer da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental
opinou pela manutenção da decisão agravada, reforçando a pertinência da concessão da tutela de urgência para salvaguardar o meio ambiente, citando, ainda, a irreparabilidade ou a extrema dificuldade de recomposição do dano ambiental, bem como a legitimidade passiva dos agravantes, dado o caráter
real
das obrigações ambientais e a possibilidade de responsabilização dos sucessores, como disposto no art. 2o, § 2o, da
Lei no 12.651/2012
e art. 14, § 1o, da
Lei no 6.938/1981 (ID 255480690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia em análise diz respeito à alegada ilegitimidade passiva de
César Augustus Melo
e
Eliete Soares Casarim
em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público de Mato Grosso que visa à regularização ambiental da
Fazenda Itaipu
, tendo em vista a constatação de desmatamento a corte raso de
8.013,894 hectares
de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, no período compreendido entre
24/10/2015 e 30/04/2017
.

Examinando detidamente os autos, constata-se que a decisão agravada impôs aos agravantes uma série de obrigações de natureza reparatória e de prevenção, com vistas a resguardar a integridade do meio ambiente, com fundamento na urgência e relevância do bem jurídico tutelado.

O cerne da tese sustentada pelos agravantes reside na suposta ausência de legitimidade passiva, sob o argumento de que, à época dos fatos, a posse direta da área objeto da demanda encontrava-se sob a responsabilidade do arrendatário José Armando Argenta, o qual, conforme contrato celebrado, assumira expressamente a obrigação de regularizar o imóvel junto aos órgãos ambientais competentes.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo, a tese não merece prosperar.

Com efeito, nos termos do art. 3o, inciso IV, da
Lei no 6.938/1981
, poluidor é toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

No mesmo sentido, o art. 2o, § 2o, da
Lei no 12.651/2012
estabelece que as obrigações ambientais possuem natureza
real
, transmitindo-se ao sucessor, seja proprietário ou possuidor, a qualquer título, do imóvel.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao afirmar que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, podendo ser exigidas tanto do atual como do anterior proprietário ou possuidor, ou de ambos, a critério do titular do direito lesado, no caso, o
Ministério Público
.

Neste diapasão, vale destacar a
Súmula 623 do STJ
, que assim dispõe:

"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

Portanto, a responsabilidade pela reparação do dano ambiental não se limita àquele que praticou diretamente o ato ilícito, estendendo-se ao proprietário ou possuidor do bem à época dos fatos, por força da titularidade do direito real.

Ademais,
restou documentalmente comprovado que os agravantes detinham a posse e a propriedade do imóvel rural no período em que se verificou o desmatamento objeto da ação civil pública
, consoante consta do
Relatório de Inspeção no 871/DUDTANGARA/SUADD/2019
da
SEMA
, corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos.

A tentativa dos agravantes de transferir exclusivamente ao arrendatário a responsabilidade pelo ilícito ambiental não encontra respaldo jurídico, sobretudo diante da jurisprudência pacífica que reconhece a responsabilidade solidária entre proprietário, possuidor e eventuais terceiros que tenham concorrido para o dano ambiental, direta ou indiretamente.

Ademais, a cláusula contratual que atribui ao arrendatário a obrigação de regularização ambiental não possui o condão de excluir a responsabilidade dos agravantes perante terceiros e, especialmente, perante o meio ambiente, cujo interesse é
transindividual
e
indisponível
, conforme consagrado pelo art. 225 da
Constituição da República
.

A responsabilização objetiva do proprietário e possuidor decorre não apenas da proteção do bem ambiental, mas também da necessidade de assegurar a eficácia das medidas preventivas e reparatórias, em consonância com os
princípios da prevenção e precaução
, amplamente consagrados no Direito Ambiental.

Outrossim, quanto à alegação de ausência de requisitos para a concessão da
tutela provisória
, razão igualmente não lhes assiste.

Os elementos constantes dos autos, notadamente os
autos de infração no 107992-D
e
termo de embargo no 106324-D
, bem como os relatórios técnicos elaborados pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e pelo
Centro de Apoio Técnico à Execução Ambiental do Ministério Público
, indicam com segurança a ocorrência do dano ambiental e, consequentemente, a necessidade de pronta intervenção judicial.

Em matéria ambiental, a tutela jurisdicional não pode aguardar a cognição exauriente, sob pena de agravamento irreversível do dano, sendo imperioso reconhecer o perigo da demora em desfavor da coletividade e em proteção ao meio ambiente.

Neste sentido, assiste razão ao juízo de piso ao determinar, ainda que em sede de cognição sumária, a adoção das medidas necessárias à regularização ambiental e à reparação do dano, inclusive mediante a apresentação do
Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada – PRADA
.

A fumaça do bom direito revela-se evidente ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos que apontaram a existência do dano, enquanto o
perigo da demora
está configurado na necessidade de cessação de atividades lesivas e mitigação dos efeitos do dano já perpetrado.

Ademais, conforme reiterado pelo parecer do
Ministério Público
e pela
Procuradoria de Justiça Especializada
, a prioridade conferida à proteção do meio ambiente impõe que as medidas de urgência sejam adotadas com celeridade, a fim de evitar que o tempo concorra para a degradação ainda maior do bem jurídico tutelado.

Por conseguinte, não merece reparo a decisão agravada, devendo ser mantida em seus termos, até o julgamento do mérito da demanda originária.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, mantendo incólume a respeitável decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025